Tribunal: TRF3
Processo: 5001824-04.2025.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
833/1006)

5001824-04.2025.4.03.6113

Intimação via sistema Data: 28/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS

Intimação via sistema DATA: 28/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001824-04.2025.4.03.6113

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: BEMA-FUNDICAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURI NASCIMENTO - SC5938-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM FRANCA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM SUAS PRÓPRIAS BASES. POSSIBILIDADE. RECEITA BRUTA. CONCEITO LEGAL. CÁLCULO “POR DENTRO”. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.067/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança. O writ busca o reconhecimento do direito à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

A agravante sustenta a ilegalidade da inclusão das contribuições em suas próprias bases de cálculo, ao argumento de que tais valores não configuram receita ou faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há óbice ao julgamento da matéria, uma vez que, na afetação do Tema no 1.067 ao rito da repercussão geral pelo STF, não foi determinado o sobrestamento dos processos em trâmite no território nacional.

A base de cálculo do PIS e da COFINS corresponde à receita bruta ou ao faturamento. O § 5o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, por sua vez, estabelece que a receita bruta inclui os tributos sobre ela incidentes. Assim, em regra, os tributos que oneram a operação - como o PIS e a COFINS - integram o preço de venda de mercadorias e serviços e, por consequência, a receita bruta do contribuinte, ressalvada a existência de disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da incidência do PIS e da COFINS sobre suas próprias bases de cálculo, na ausência de previsão legal de exclusão. O STF admite a incidência de tributo sobre tributo e a técnica do cálculo “por dentro”

O entendimento firmado no Tema 69 do STF não se aplica ao caso, uma vez que envolvem legislações e sistemáticas de apuração distintas

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, nos termos do conceito legal de receita bruta. 2. A técnica do cálculo ‘por dentro’ é compatível com o sistema constitucional tributário. 3. O entendimento firmado no Tema 69 do STF não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo. 4. A ausência de determinação de sobrestamento no Tema 1.067 do STF autoriza o julgamento imediato da controvérsia.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.715/1998; Lei no 9.718/1998, art. 2o; Lei Complementar no 70/1991; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12, caput e § 5o; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.825.675/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/10/2019; STJ, Tema Repetitivo 313; STF, Tema 214 de Repercussão Geral; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5003144-72.2024.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 13/10/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5011180-08.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 13/10/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5000209-92.2025.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 07/10/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001824-04.2025.4.03.6113

RELATOR: VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: BEMA-FUNDICAO LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MAURI NASCIMENTO - SC5938-A

APELADO: DELEGADO DA RECEITA FEDERAL EM FRANCA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BEMA FUNDIÇÃO LTDA. contra a decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a ordem pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de ver reconhecido o direito à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

Em síntese, a agravante reitera a argumentação de que seria ilegítima a inclusão das referidas contribuições em suas próprias bases de cálculo, uma vez que não representam receita ou faturamento da pessoa jurídica.

Com contraminuta da FAZENDA NACIONAL.

É o relatório.

VOTO

A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada quanto à impossibilidade de exclusão de valores de PIS e COFINS de suas próprias bases de cálculo:

"(...)

Assim, passa-se à decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV do CPC.

PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo

A discussão sobre a exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo foi afetada ao rito da repercussão geral pelo C. STF (Tema 1.067), porém, não houve determinação de sobrestamento dos processos em trâmite no território nacional, razão pela qual não há quaisquer óbices à imediata apreciação da matéria.

A legislação que disciplina o PIS (Lei 9.715/98) e a COFINS (LC 70/1991) estabelece que a base de cálculo das referidas contribuições corresponde ao valor total da receita bruta/faturamento (art. 2o da Lei 9.718/98).

O art. 12 do Decreto-Lei 1.598/77, por sua vez, dispõe que:

"Art. 12. A receita bruta compreende:

I - o produto da venda de bens nas operações de conta própria;

II - o preço da prestação de serviços em geral;

III - o resultado auferido nas operações de conta alheia; e

IV - as receitas da atividade ou objeto principal da pessoa jurídica não compreendidas nos incisos I a III."

Quanto à abrangência da receita bruta, o § 5o do referido dispositivo legal prevê que nela incluem-se os tributos sobre ela incidentes. Assim, em regra, os tributos que oneram a operação - como o PIS e a COFINS - integram o preço de venda de mercadorias e serviços e, por consequência, a receita bruta do contribuinte, salvo determinação legal ou judicial em sentido contrário.

Cumpre destacar, ainda, que os Tribunais Superiores já reconheceram a legitimidade da incidência de tributo sobre tributo (Tema 313/STJ), bem como a validade da sistemática de cálculo "por dentro" (Tema 214/STF), ratificando, portanto, a possibilidade de inclusão do PIS e da COFINS na apuração de suas próprias bases de cálculo, especialmente diante da ausência de previsão legal que autorize a exclusão pretendida.

Nesse sentido, veja-se o posicionamento já manifestado pelo C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E À COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENFOQUE CONSTITUCIONAL DADO À MATÉRIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO.

1. A recorrente pretende fazer prevalecer a tese fixada no RE 574.706. O acolhimento de tal linha de raciocínio exigiria determinar se o art. 1o da Lei 10.637/2002 e o art. 1o da Lei 10.833/2003, ao definirem o conceito de faturamento, incluindo neste todas as receitas da empresa, estariam de acordo com o art. 195, I, b, da Constituição Federal, tarefa que compete, em princípio, ao Supremo Tribunal Federal.

2. A matéria referente à inconstitucionalidade da cobrança efetuada nos moldes do art. 2o da Lei 12.973/2014, bem como a aplicação analógica do Tema 69/STF são de cunho eminentemente constitucional, de forma que é defeso ao Superior Tribunal de Justiça analisá-las sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

3. A jurisprudência do STJ foi pacificada, no âmbito da Primeira Seção, no sentido da incidência, salvo previsão expressa em legislação específica, do PIS e da Cofins sobre sua própria base de cálculo. (REsp 1.144.469/PR, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 2.12.2016).

5. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive quando declara que "descabe aplicar-se a analogia em matéria tributária", e que "não é possível estender a orientação do Supremo Tribunal Federal referente à questão", razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

6. Recurso Especial não conhecido."

(REsp n. 1.825.675/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019) (não grifado no original)

Na mesma linha, é a jurisprudência deste E. Tribunal Regional:

"TRIBUTÁRIO - PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - INCIDÊNCIA PIS COFINS SOBRE SUAS PRÓPRIAS BASES - CONSTITUICIONALIDADE - ORIENTAÇÃO DESTA CORTE REGIONAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso interposto em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão discutida diz respeito à exclusão das contribuições ao PIS e à COFINS de suas próprias bases de cálculo. Afirma-se a aplicabilidade à hipótese dos autos do entendimento firmado no RE 574.706/PR (Tema no 69).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de repetitividade, tendo sido declarada a regularidade da incidência das contribuições sociais sobre as próprias bases de cálculo.

4. Ponderou-se, na oportunidade, que o texto constitucional é explícito ao estabelecer hipótese de vedação da incidência de imposto sobre a base de cálculo do outro. Assim, excetuada a hipótese do artigo 155, § 2o, inciso XI, da Constituição, a incidência é regular.

5. Precedentes desta C. Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação da União e remessa necessária providas.

7. É regular a incidência do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, artigo 155, § 2o, XI.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ, 1a Seção, REsp n. 1.144.469/PR, j. 10/08/2016, DJe de 02/12/2016, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5036455-81.2023.4.03.6100, j. 15/5/2025, Intimação via sistema DATA: 26/5/2025, Rel. Des. Fed. MAIRAM MAIA).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5009390-77.2024.4.03.6100, j. 24/4/2025, Intimação via sistema DATA: 19/5/2025, Rel. Des. Fed. MARISA SANTOS).

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5000160-11.2024.4.03.6100, j. 24/04/2025, Intimação via sistema DATA: 14/5/2025, Rel. Des. Fed. SOUZA RIBEIRO)."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003144-72.2024.4.03.6130, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 13/10/2025, Intimação via sistema DATA: 17/10/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 574.706/PR. RECURSO DESPROVIDO.

1. O faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, à receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços.

2. O Supremo Tribunal Federal analisou a questão da incidência tributária mediante o denominado "cálculo por dentro", com entendimento de que referida cobrança não viola norma constitucional.

3. O C. STJ, por sua vez, ao analisar a questão, também já se pronunciou pela possibilidade de inclusão das contribuições ao PIS e à COFINS sobre sua própria base de cálculo. No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal.

4. Inviável a aplicação do entendimento firmado no RE 574.706/PR, por não se tratar aqui de inclusão do ICMS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS. Precedentes.

5. A Suprema Corte reafirmou a constitucionalidade e legalidade do conceito de receita bruta trazido pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com a nova redação dada pela Lei no 12.973/2014, não se aplicando as razões do Tema no 69 do STF à presente discussão.

6. Apelação desprovida."

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5011180-08.2024.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 13/10/2025, Intimação via sistema DATA: 17/10/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS DE SUAS PRÓPRIAS BASES DE CÁLCULO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO DO RE 574.706/PR. INVIABILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo em face do conceito de receita/faturamento definido pelo STF por ocasião do julgamento do RE 574.706/PR.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706/PR, posicionou-se no sentido da inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que o valor retido a título de ICMS não refletiria a riqueza e sim ônus fiscal.

4. A Corte Suprema, no julgamento do referido precedente qualificado, não estendeu, entretanto, para todos os tributos a ideia de mero ingresso de caixa, não assimilado ao conceito de faturamento ou receita.

5. As contribuições ao PIS e à COFINS estão previstas no art. 195, I, "b", da Constituição Federal, como aquelas incidentes na receita ou no faturamento do empregador, da empresa, e da entidade a ela equiparada, na forma da lei. De outro lado, o art. 2o da Lei no 9.718/98 prescreve que a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS é o faturamento, compreendendo este a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-lei no 1.598/77.

6. Acerca do conceito de receita bruta, integrante da base de cálculo do PIS e da COFINS (art. 1o, § 1o, da Lei no 10.833/03 e art. 1o, § 1o, da Lei no 10.637/02), o art. 12, § 5o, do Decreto-lei no 1.598/77, com redação dada pela Lei no 12.973/2014, é expresso ao estabelecer que "na receita bruta incluem-se os tributos sobre ela incidentes", dentre os quais se destacam, exatamente, o próprio PIS e a própria COFINS.

7. Saliente-se, ainda, que, a base de cálculo das referidas contribuições é o preço de venda dos bens e/ou serviços, e, no preço, estão integrados os valores alusivos aos tributos ali incidentes, inclusive as próprias contribuições para o PIS e a COFINS, sendo que estes são agregados ao valor final do produto/serviço, repassados, posterior e integralmente, para os consumidores, que o suportam.

8. A esse respeito, a Corte Suprema, no julgamento do RE 212.209/RS, foi enfática ao reconhecer a possibilidade de incidência de tributo sobre tributo, bem como de utilização da técnica tributária conhecida como "cálculo por dentro". O mesmo entendimento foi seguido no RE 582.461/SP, julgado pela sistemática da repercussão geral.

9. O reconhecimento da repercussão geral no bojo do RE 1.233.096/RS (tema 1067) não justifica a suspensão das demandas que tratam da matéria nesta fase processual, porquanto inexiste determinação do STF nesse sentido. Anote-se, ademais, que inexiste tese firmada ou entendimento consolidado no âmbito do referido tema, de forma a alterar a jurisprudência sedimentada desta Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/88, art. 195, I, "b"; Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, art. 1o, § 1o; Decreto-lei no 1.598/77, art. 12, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 212.209, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-1999; STF, RE 582.461/SP (tema 214); TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5007459-45.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 19/06/2020; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5007092-31.2019.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA, julgado em 19/06/2020; TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5002578-08.2018.4.03.6107, Rel. Desembargador Federal DENISE APARECIDA AVELAR, julgado em 18/06/2020."

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000209-92.2025.4.03.6140, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 07/10/2025, DJEN DATA: 14/10/2025)

Menciona-se, por fim, que o entendimento firmado pelo C. STF em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS (Tema 69 - RE 574.706/PR) não se estende à discussão sobre a exclusão das referidas contribuições de suas próprias bases de cálculo, uma vez que envolvem legislações e sistemáticas de apuração distintas, conforme inclusive reconhece a jurisprudência mencionada acima.

Dessa forma, é legítima a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo.

Isto posto, nos termos do artigo 932 do CPC, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação acima."

No presente feito, a matéria mereceu nova apreciação deste I. Órgão Judiciário, em face da permissão contida no art. 371 do CPC, que consagra o princípio do livre convencimento ou da persuasão racional, e que impõe ao julgador o poder-dever: o poder, refere-se à liberdade de que dispõe para valorar a prova; e, o dever, à necessidade de fundamentar a sua decisão, ou seja, a razão de seu convencimento.

Sob outro aspecto, o juiz não está adstrito a examinar todas as normas legais trazidas pelas partes, bastando que, in casu, decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão.

Nesse contexto, estando a decisão devidamente fundamentada, observa-se que as alegações apresentadas pela ora agravante não têm o objetivo de sanar eventuais vícios, mas apenas externar seu inconformismo com a solução que lhe foi desfavorável, pretendendo vê-la alterada.

Assim, inexistindo argumentos capazes de infirmar o entendimento anteriormente exarado, não vislumbro vícios a ensejar a reforma da decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM SUAS PRÓPRIAS BASES. POSSIBILIDADE. RECEITA BRUTA. CONCEITO LEGAL. CÁLCULO “POR DENTRO”. TEMA 69/STF. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.067/STF. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que denegou a segurança. O writ busca o reconhecimento do direito à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

A agravante sustenta a ilegalidade da inclusão das contribuições em suas próprias bases de cálculo, ao argumento de que tais valores não configuram receita ou faturamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é possível a exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há óbice ao julgamento da matéria, uma vez que, na afetação do Tema no 1.067 ao rito da repercussão geral pelo STF, não foi determinado o sobrestamento dos processos em trâmite no território nacional.

A base de cálculo do PIS e da COFINS corresponde à receita bruta ou ao faturamento. O § 5o do art. 12 do Decreto-Lei no 1.598/1977, por sua vez, estabelece que a receita bruta inclui os tributos sobre ela incidentes. Assim, em regra, os tributos que oneram a operação - como o PIS e a COFINS - integram o preço de venda de mercadorias e serviços e, por consequência, a receita bruta do contribuinte, ressalvada a existência de disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da incidência do PIS e da COFINS sobre suas próprias bases de cálculo, na ausência de previsão legal de exclusão. O STF admite a incidência de tributo sobre tributo e a técnica do cálculo “por dentro”

O entendimento firmado no Tema 69 do STF não se aplica ao caso, uma vez que envolvem legislações e sistemáticas de apuração distintas

Ausentes novos argumentos capazes de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a inclusão do PIS e da COFINS em suas próprias bases de cálculo, nos termos do conceito legal de receita bruta. 2. A técnica do cálculo ‘por dentro’ é compatível com o sistema constitucional tributário. 3. O entendimento firmado no Tema 69 do STF não se aplica à exclusão do PIS e da COFINS de suas próprias bases de cálculo. 4. A ausência de determinação de sobrestamento no Tema 1.067 do STF autoriza o julgamento imediato da controvérsia.”

Legislação relevante citada: Lei no 9.715/1998; Lei no 9.718/1998, art. 2o; Lei Complementar no 70/1991; Decreto-Lei no 1.598/1977, art. 12, caput e § 5o; CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.825.675/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22/10/2019; STJ, Tema Repetitivo 313; STF, Tema 214 de Repercussão Geral; TRF 3a Região, 6a Turma, ApelRemNec 5003144-72.2024.4.03.6130, Rel. Des. Fed. Giselle de Amaro e França, j. 13/10/2025; TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv 5011180-08.2024.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, j. 13/10/2025; TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv 5000209-92.2025.4.03.6140, Rel. Des. Fed. Nery da Costa Junior, j. 07/10/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

VALDECI DOS SANTOS

Relator do Acórdão